Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE CARTÓRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO RELATIVA À EDIFICAÇÃO. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros. Inteligência do o artigo 5o da Lei 8.009/90.
2. Os agravados cumpriram seu ônus probatório ao comprovar que residem no imóvel objeto de impugnação, bem como juntaram certidão negativa de propriedade do cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição de Anápolis/GO. Colacionaram, ainda, comprovantes de residência consistentes em contas de água e de luz e carnê de IPTU, os quais possuem o condão de demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia da família.
3. Não prospera o argumento defendido pela agravante acerca da obrigatoriedade do registro da averbação relativa à edificação no imóvel. O fato de a construção não se encontrar averbada perante o registro imobiliário não constitui empecilho para que o imóvel penhorado (lote de terreno) seja reconhecido como bem de família.
4. Extrai-se dos autos que a prova documental contida no processo demonstra que se trata de único bem imóvel dos executados e que lá residem há algum tempo. Por isso deve ser considerado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90.
5. Agravo conhecido e desprovido.